Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-07.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003353-07.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBER DOS SANTOS RAMOS - CPF: 936.607.151-15 (APELANTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ALEX ROMULO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 191.464.928-10 (TESTEMUNHA), JUNIOR RODRIGUES - CPF: 984.425.381-00 (TESTEMUNHA), JULIANI APARECIDA GOMES PINHEIRO - CPF: 026.823.391-82 (TESTEMUNHA), LUCY MEIRE VALDERRAMAS - CPF: 583.148.571-49 (TESTEMUNHA), IVAIR JOSE SALOMAO COMAR - CPF: 034.071.411-57 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional, administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de horas extras. Motorista de ambulância. Regime de plantão e agendamento. Compensação de jornada. Dano existencial não comprovado.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta por servidor público municipal, motorista de ambulância, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras excedentes à 8a diária e 40a semanal, com reflexos legais, e de indenização por dano existencial.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o regime de plantões e agendamentos implicou labor extraordinário habitual, não compensado e não remunerado; (
ii
) saber se a ausência de juntada integral das escalas autoriza a presunção do art. 400 do CPC; e (
iii
) saber se a jornada alegadamente extenuante gerou dano existencial indenizável.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura aos servidores públicos a limitação de jornada e o adicional de serviço extraordinário, mas
a prova dos autos demonstrou regime especial de plantões e agendamentos com alternância entre períodos de trabalho e descanso.

4. A verba indenizatória de plantão, prevista em lei municipal, não afasta, em tese, o direito a horas extras; contudo, no caso concreto, não houve prova cabal de jornada extraordinária habitual, não compensada e sem contraprestação.

5. A prova oral confirmou a possibilidade de acionamentos fora da escala, mas não individualizou datas, horários ou períodos específicos em relação ao apelante, permanecendo insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

6. A presunção do art. 400 do CPC não se aplica sem requerimento oportuno de exibição documental e sem recusa ilegítima do Município.

7. O dano existencial exige prova concreta de lesão ao projeto de vida, ao convívio familiar ou à esfera social do trabalhador, não bastando alegações genéricas de cansaço ou jornada intensa.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, XXXIII, 7o, XIII e XVI, e 39, § 3o; CPC,
arts
. 373, I, e 400; LC Municipal no 021/2005,
arts
. 39 e 115; LC Municipal no 123/2017,
arts
. 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula no 23/TRT23; TJMT, Apelação Cível no 1004780-
28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Cobrança de Horas Extras, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O apelante
narrou ser servidor público estatutário desde o ano de 2016, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo a função de motorista de ambulância.
Relatou que sua rotina
se dividia
em duas modalidades sucessivas: escalas de plantão de 24 horas (das 07h às 07h) e escalas de agendamento (das 03h30 às 17h00). Asseverou a ocorrência de plantões de 24 horas consecutivos, o que totalizava 48 horas ininterruptas de atividade, sem a devida compensação ou pagamento do adicional extraordinário.

Sustentou que a sobrecarga comprometeu seu direito à desconexão, prejudicando o convívio familiar e social. Requereu o pagamento de horas extras excedentes à 8a diária e 40a semanal, com reflexos legais, e indenização por dano existencial
.

Nacontestação, o Município de Nova Lacerda arguiu preliminarmente a inépcia da inicial por pedidos genéricos. No mérito, defendeu a regularidade do regime de plantão, sob os sistemas 12x36 e 24x72, alegando alternância entre labor e descanso. Pontuou que eventuais deslocamentos eram remunerados via diárias e verbas indenizatórias específicas previstas em lei local (Lei Municipal n. 123/2017). Refutou a ocorrência de dano existencial ante a ausência de prova de lesão aos direitos da personalidade.

Sobreveio a sentença de improcedência, na qual o Juízo de
origem
reconheceu, de ofício, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

O Juízo singular fundamentou que as escalas de serviço e comunicações internas evidenciam períodos de descanso compatíveis com a legislação. Consignou que o
apelante
percebia valores variáveis a título de indenização por plantões, o que, segundo a jurisprudência local, exclui o direito a horas extras.

Quanto ao dano existencial, assentou que o
apelante
não comprovou isolamento social ou frustração de projeto de vida, tratando-se de alegação genérica. Condenou o requerente em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça
(
Id
344031880
)
.

Nasrazões recursais, o apelante sustenta a inexistência de regime de compensação 12x36 ou 24x72 na prática. Argumenta que os documentos reconhecidos pelo Município comprovam labor extraordinário
superior a 145 horas mensais em determinados períodos, como em julho de 2023.

Aduz as seguintes teses de mérito: 1) a verba indenizatória de plantão instituída pela Lei Municipal n. 123/2017 não afasta o direito constitucional ao adicional de horas extras (art. 7o, XVI, CF); 2) as escalas de agendamento (03h30 às 17h00) são juridicamente distintas dos plantões e não estão abrangidas pela referida indenização; 3) a prova testemunhal confirmou a convocação habitual durante as folgas; 4) a ocorrência de dano existencial pela privação do lazer e convívio familiar ante a jornada extenuante.

Pugnou
pela aplicação do art. 400 do CPC (presunção de veracidade), pois o ente público não apresentou a totalidade das escalas de trabalho sob sua guarda
(Id
344031882
)
.

Em sede de contrarrazões, o Município de Nova Lacerda
requereu

a
manutenção da
sentença
. Defende
u
que a prova oral foi genérica e que incumbe ao autor o ônus probatório do labor extraordinário (art. 373, I, CPC). Reitera que o regime de plantão atende aos princípios da eficiência e economicidade, não havendo prova de abalo psicológico a justificar indenização extrapatrimonial
(Id 344031885).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção nos autos (Id
358457378
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
do recurso consiste
em verificar se o apelante, no exercício do cargo de motorista de ambulância do Município de Nova Lacerda,
se
submetia a jornada de trabalho excedente aos limites legais e constitucionais sem a devida contraprestação, bem como se tal circunstância ensejou dano existencial indenizável.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 39, § 3o, estabelece que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7o, incisos

IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX
.

Dentre os direitos estendidos aos servidores públicos, destacam-se a duração do trabalho
normal
não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (inciso XIII), e a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (inciso XVI).

O regime jurídico dos servidores municipais de Nova Lacerda é regido pela Lei Complementar n. 021/2005 (Estatuto dos Servidores).

O artigo 39 da referida norma estabelece expressamente a jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais e os limites diários de 06 (seis) a 08 (oito) horas.
O
art
.
115 do mesmo diploma garante o adicional de 50% para o serviço extraordinário e de 100% para o labor em feriado
s:

Art. 39. Os Servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos Cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 06 horas e 08 horas diárias, respectivamente.

Art. 115. O Serviço Extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho. Parágrafo único. Para o Serviço Extraordinário executado em dia de feriado Municipal, Estadual e Nacional o acréscimo de que trata este artigo será de 100% (cem por cento).

Por sua vez, aLei Complementar 123/2017instituiu o "Plantão de caráter indenizatório", fixando valores específicos para turnos de 12h e 24h para motoristas de ambulância – Id 344031855.

Verifica-se, portanto, que o ordenamento jurídico estabelece limites claros à jornada de trabalho dos servidores públicos, assegurando o direito à remuneração do serviço extraordinário com adicional mínimo de cinquenta por cento, bem como estabelecendo que o trabalho extraordinário
deve ser excepcional e temporário, precedido de autorização da chefia imediata.

A Lei Complementar Municipal 123/2017 instituiu, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, plantão presencial de enfermeiro, técnico em enfermagem, motorista de ambulância e agente de serviços gerais
:

Art. 1o. Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, Plantão Presencial de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Motorista de Ambulância e Agente de Serviços Gerais.

Art. 2o. O Plantão referido no Art. 1o, será executado por servidores da Prefeitura designados pelo Secretário Municipal de Saúde, previamente escalados para atender plantões de 12 (doze) e 24 (vinte quatro) horas, com rodízio de servidores.

Art. 3o. Os servidores designados para o Plantão ficarão à disposição do Secretário Municipal de Saúde no PA e/ou PSF, salvo necessidade de se deslocar em razão de função.

Art. 4o. O Plantão de caráter indenizatório, que trata esta Lei Complementar, será remunerado em conformidade com os valores abaixo descritos, pago proporcionalmente ao período de plantão realizado:
(...)

IV – Motorista de Ambulância – 12 (doze) horas R$ 60,00 (sessenta reais);

V – Motorista de Ambulância – 24 (vinte quatro) horas R$ 120,00 (cento e vinte reais);

Verifica-se, portanto, que a legislação municipal instituiu regime específico de plantões para determinadas categorias de servidores da área da saúde, estabelecendo que o plantão tem caráter indenizatório e será remunerado com valores específicos, proporcionalmente ao período de plantão realizado.

A questão central que se coloca é se o regime de plantões instituído pela legislação municipal afasta o direito ao pagamento de horas extraordinárias quando o servidor labora além da jornada ordinária de oito horas diárias e quarenta horas semanais.

O regime de plantões, tal como instituído pela legislação municipal, caracteriza-se pela disponibilidade do servidor para atendimento de demandas emergenciais e urgentes, próprias da natureza essencial e contínua dos serviços de saúde. Trata-se de regime especial de trabalho, justificado pela necessidade de assegurar o funcionamento ininterrupto dos serviços de saúde, em observância aos princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais tem reconhecido a validade de regimes especiais de trabalho, como os sistemas de 12x36 e 24x72, especialmente em atividades essenciais e de caráter contínuo, desde que observados os limites constitucionais e legais de jornada e assegurada a devida contraprestação pecuniária
:

O art. 7o, XVI, c/c art. 39, § 3o, da CF/1988 garante aos servidores públicos efetivos o direito ao pagamento de horas extras, com adicional mínimo de 50%, aplicável mesmo em jornadas diferenciadas. A legislação municipal (Lei Complementar n. 25/1997,
arts
. 27, § 1o, 158, V, e 171) fixa jornada semanal de 40 horas e prevê adicional de 50% para a remuneração por serviço extraordinário, ainda que em regimes diferenciados.

A Lei Complementar municipal n. 146/2019, que disciplina o regime de jornada 12x36, garante expressamente o intervalo intrajornada de uma hora e determina o pagamento com acréscimo legal caso não seja usufruído, sem afastar o direito à remuneração por eventual jornada excedente
.

(TJ-MT -
Apelação Cível: 10047802820248110006, Relator: Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso dos autos, a legislação municipal instituiu regime de plantões de doze e vinte e quatro horas, com rodízio de servidores, estabelecendo que o plantão tem caráter indenizatório e será remunerado com valores específicos. Trata-se, portanto, de regime especial de trabalho, instituído por lei, com previsão de contraprestação pecuniária específica.

A questão que se coloca é se a contraprestação pecuniária prevista na legislação municipal é suficiente para remunerar toda a jornada de trabalho do servidor ou se, havendo labor além da jornada ordinária de oito horas diárias e quarenta horas semanais, é devido o pagamento de horas extraordinárias com o adicional legal.

O apelante juntou aos autos documentação consistente em escalas de trabalho referentes aos anos de 2018 a 2023, comunicações internas sobre diárias, recibos de pagamento de salário, espelhos de escala, soma de horas extras do mês de julho de 2023, além de legislação municipal aplicável.

As escalas de trabalho juntadas aos autos (Ids
344030941

e
344030942
) demonstram que o apelante estava submetido a duas modalidades de escala: plantão e agendamento.

A análise da escala revela que houve plantões consecutivos de vinte e quatro horas, totalizando quarenta e oito horas ininterruptas de trabalho em regime de plantão.

O documento de soma de horas extras do mês de julho de 2023 (Id.
344030943
) demonstra que o apelante trabalhou cento e quarenta e cinco horas no referido mês, sendo que a jornada normal seria de duzentas horas mensais (oito horas diárias multiplicadas por vinte e cinco dias úteis).

O
referido documento não especifica quantas dessas horas foram trabalhadas em regime de plantão de vinte e quatro horas e quantas foram trabalhadas em escala de agendamento.

As comunicações internas sobre diárias (Ids
344030939
e
344030940
) demonstram que o apelante recebia diárias quando realizava viagens para transporte de pacientes a distâncias superiores a cem
quilômetros, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n
.
123/2017.

Os recibos de pagamento de salário (Ids
344030932
ao
344030937
) demonstram que o apelante recebia, além do vencimento base, adicionais de insalubridade, adicional noturno e valores a título de plantão de motorista de ambulância de doze e vinte e quatro horas. Os valores recebidos a título de plantão variavam mensalmente, conforme a quantidade de plantões realizados.

A análise dos recibos de pagamento revela que o apelante recebia contraprestação pecuniária específica pelos plantões realizados, além do vencimento base e dos adicionais legais.

Os
recibos de pagamento não especificam quantas horas foram trabalhadas em cada mês, nem quantas dessas horas foram trabalhadas em regime de plantão de vinte e quatro horas e quantas foram trabalhadas em escala de agendamento.

A prova oral produzida nos autos é de fundamental importância para a solução da controvérsia, especialmente porque as testemunhas ouvidas tinham conhecimento direto da rotina de trabalho dos motoristas de ambulância.

A testemunha Juliani Aparecida Gomes Pinheiro, que trabalhou no setor de regulação, sendo responsável pelos agendamentos, distribuição de viagens e, em diversas ocasiões, pelo acionamento dos motoristas para atendimento de demandas dos postos de saúde, relatou que, no período em
que o apelante trabalhou no Município, havia motoristas escalados para plantão e para agendamento, mencionando, em regra, dois no plantão e três no agendamento, embora também tenha referido momentos em que havia quatro no agendamento ou redução do quadro.

Explicou que as viagens abrangiam destinos como Cáceres, Vilhena, Pontes e Lacerda e Cuiabá, afirmando que havia fluxo elevado de deslocamentos, sobretudo no período em que o apelante esteve em atividade, inclusive antes e durante a pandemia.

Quanto à jornada, afirmou que o horário dos motoristas, em tese, era das 7h às 7h do dia seguinte, mas declarou que nem sempre esse horário era efetivamente observado. Esclareceu que, durante o plantão, o motorista permanecia em sala localizada ao lado da Secretaria de Saúde, próxima ao pronto atendimento, devendo atender emergências, regulações e, em muitas situações, também suprir viagens de agendamento.

Acrescentou que, mesmo após o encerramento do plantão, poderiam ser novamente convocados, inclusive para viagens longas, dependendo da demanda existente.

No tocante à escala de agendamento, informou que as primeiras viagens, especialmente para Cáceres e Vilhena, tinham início por volta das 3h30 da manhã. Disse que, após o retorno dessas viagens, o motorista permanecia no pátio aguardando novas demandas, não podendo ir para casa antes das 17h, ainda que retornasse antes desse horário.

Afirmou também que, tanto no plantão quanto no agendamento, os motoristas podiam ser chamados novamente após o término do expediente, em razão de imprevistos, emergências ou remoções.

Sobre o intervalo para alimentação, declarou que os motoristas recebiam requisição para refeição custeada pela saúde, tendo ela própria assinado tais requisições. Contudo, esclareceu que, embora houvesse previsão de almoço, o atendimento poderia ser interrompido por emergências dos postos de saúde ou do pronto atendimento, hipótese em que o motorista precisava deixar a refeição para prestar socorro.

A testemunha informou, ainda, que a escala era organizada semanalmente, com alternância entre plantão e agendamento, inclusive aos finais de semana, e que, em caso de intercorrências, eram acionados os motoristas disponíveis.

Esclareceu que Ana Lúcia era a responsável pela elaboração da tabela de plantão. Acrescentou que, embora houvesse uma escala previamente definida, poderiam ocorrer alterações entre os próprios motoristas em situações de doença, COVID-19, viagens prolongadas ou outras intercorrências, sendo que tais ajustes eram comunicados em grupos de mensagens.

No que se refere à documentação da jornada, afirmou existir escala formal e que as diárias eram justificadas por documentos relacionados ao paciente, como relatório médico ou da secretaria, com indicação do destino e da internação.

Relatou que, em algumas situações, quando o motorista realizava mais de uma viagem, nem sempre recebia diária por ambas, sendo paga, por vezes, apenas a de maior percurso. Também esclareceu que determinadas viagens, como para Pontes e Lacerda, Cáceres, Cuiabá e Vilhena, geravam diárias conforme a justificativa administrativa, mas não soube detalhar integralmente os critérios internos de pagamento.

Ao ser questionada especificamente sobre o apelante, afirmou que não conseguia precisar datas, dias ou horários exatos em que ele teria trabalhado além da escala ou deixado de usufruir descanso entre jornadas. Não apresentou documentos próprios, mensagens ou registros particulares que permitissem individualizar essas ocorrências em relação ao apelante.

Ainda assim, declarou que, em razão das emergências e regulações, tinha convicção de que os motoristas, inclusive o apelante, por diversas vezes eram acionados fora do horário ordinário e no intervalo do almoço.

A testemunha Júnior Rodrigues, que exerceu a função de motorista de ambulância no período aproximado de 2016 a 2022, narrou que trabalhou juntamente com o apelante.

Descreveu que a organização do trabalho se dava por meio de duas modalidades de escala: plantão e agendamento. Esclareceu que o plantão consistia em jornadas de vinte e quatro horas, iniciadas às 7h e encerradas às 7h do dia seguinte, sendo que, das 7h às 17h, permaneciam à disposição na unidade, e, no período noturno, ficavam de sobreaviso em suas
residências, podendo ser acionados a qualquer momento, o que, segundo afirmou, ocorria com frequência.

Informou que, durante o plantão, não havia garantia de usufruto regular do horário de almoço, pois eventual ocorrência de emergência exigia imediata atuação, inclusive durante as refeições. Acrescentou que, mesmo após o término de plantões, era possível serem novamente convocados para o trabalho.

Quanto à escala de agendamento, afirmou que não havia horário fixo de início e término, dependendo da demanda dos pacientes, sendo comum iniciar atividades por volta das 3h30 da manhã, com encerramento variável.

Ressaltou que, ainda que retornassem antes das 17h, deveriam permanecer à disposição até esse horário. Destacou, ainda, que nessa modalidade não havia intervalo regular para refeições, em razão das viagens constantes.

A testemunha declarou que as equipes se alternavam semanalmente entre plantão e agendamento, e que o número de motoristas variava, podendo haver redução significativa em razão de férias ou afastamentos, chegando a trabalhar com número mínimo de cinco a seis profissionais, responsáveis por toda a demanda.

No tocante ao apelante, afirmou que este também era submetido às mesmas condições de trabalho, inclusive podendo ser acionado para novas
viagens após o retorno de outras atividades, dependendo do horário e da necessidade do serviço.

A
o ser indagado sobre situações específicas em que o apelante teria sido impedido de participar de eventos pessoais em razão da escala, declarou não se recordar de casos concretos.

Afirmou ter conhecimento de que o apelante relatava cansaço em decorrência do trabalho e mencionou a ocorrência de dois acidentes envolvendo o mesmo.

Sobre o primeiro, disse ter ocorrido por volta das 3h40 da manhã, quando o apelante, que estava em escala de agendamento e havia iniciado viagem às 3h30, se envolveu em acidente nas proximidades do posto Sapé. Informou que tomou conhecimento do fato por meio de ligação telefônica. Quanto ao segundo acidente, ocorrido no período da pandemia de COVID-19, afirmou não se recordar de detalhes quanto às circunstâncias ou jornada anterior do apelante.

Ressaltou, entretanto, que não soube precisar dados objetivos acerca das jornadas anteriores aos acidentes, tampouco confirmar documentalmente a quantidade de convocações fora do horário regular.

No que se refere à remuneração, declarou que não havia pagamento de horas extras, mas sim de plantões extras. Informou, ainda, que as diárias eram pagas em razão das viagens realizadas, embora não soubesse esclarecer o procedimento administrativo para sua concessão.

A análise da prova oral revela que as testemunhas confirmaram a existência de duas modalidades de escala: plantão de vinte e quatro horas e agendamento.

As testemunhas confirmaram que, durante os plantões, os motoristas permaneciam à disposição na unidade no período das 7h às 17h, ficando, no intervalo noturno, em regime de sobreaviso em suas residências, sujeitos a acionamento a qualquer tempo.

Relataram, ainda, que, na escala de agendamento, as atividades tinham início por volta das 3h30 da manhã, devendo
,
os motoristas
,
permanecer à disposição até as 17h, independentemente do horário efetivo de retorno.

Destacaram, por fim, que, em ambas as modalidades de escala, havia a possibilidade de novo acionamento após o encerramento da jornada, em razão de imprevistos, atendimentos emergenciais ou necessidade de remoções, evidenciando a continuidade da disponibilidade funcional.

Contudo, a prova oral também revela que as testemunhas não conseguiram precisar datas, dias ou horários exatos em que o apelante teria trabalhado além da escala ou deixado de usufruir descanso entre jornadas.

Não apresentaram documentos próprios, mensagens ou registros particulares que permitissem individualizar essas ocorrências em relação ao apelante.

A análise do conjunto probatório revela que o apelante, de fato, estava submetido a jornadas superiores a oito horas diárias, especialmente quando estava na escala de plantão de vinte e quatro horas.

Contudo, a análise do conjunto probatório também revela que havia alternância entre períodos de trabalho e períodos de descanso, com folgas intercaladas, e que o apelante recebia contraprestação pecuniária específica pelos plantões realizados, além do vencimento base e dos adicionais legais.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Trata-se de regra fundamental do processo civil, que estabelece que cabe à parte que alega um fato comprovar a sua existência.

No caso dos autos, o apelante alega que laborou além da jornada ordinária de oito horas diárias e quarenta horas semanais, de forma habitual e não compensada, sem receber a devida contraprestação pecuniária. Trata-se de fato constitutivo do direito alegado, razão pela qual incumbe ao apelante o ônus de comprovar a sua existência.

O apelante juntou aos autos escalas de trabalho, comunicações internas sobre diárias, recibos de pagamento de salário, espelhos de escala e soma de horas extras do mês de julho de 2023.

A
documentação juntada aos autos revela que não há prova cabal e inequívoca de que o apelante laborou além da jornada ordinária de
forma habitual e não compensada, sem receber a devida contraprestação pecuniária.

As escalas de trabalho demonstram que o apelante estava submetido a duas modalidades de escala: plantão de vinte e quatro horas e agendamento. Contudo, as escalas também demonstram que havia alternância entre períodos de trabalho e períodos de descanso, com folgas intercaladas.

Os recibos de pagamento demonstram que o apelante recebia contraprestação pecuniária específica pelos plantões realizados, além do vencimento base e dos adicionais legais.

A prova oral produzida nos autos confirma a existência de duas modalidades de escala e confirma que os motoristas podiam ser chamados novamente após o término do expediente, em razão de imprevistos, emergências ou remoções.
A
prova oral também revela que as testemunhas não conseguiram precisar datas, dias ou horários exatos em que o apelante teria trabalhado além da escala ou deixado de usufruir descanso entre jornadas.

O apelante sustenta que o Município não trouxe aos autos as escalas de trabalho completas, o que atrai a presunção de veracidade da jornada alegada na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil, que estabelece que, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo legal ou se a recusa for havida por ilegítima.

Contudo, a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil pressupõe que a parte tenha requerido, no momento processual oportuno, a exibição do documento ou da coisa, e que a parte contrária tenha se recusado a exibi-lo ou não tenha feito nenhuma declaração no prazo legal.

No caso dos autos, não há prova de que o apelante tenha requerido, no momento processual oportuno, a exibição das escalas de trabalho completas, nem de que o Município tenha se recusado a exibi-las.

A
aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil pressupõe que o documento ou a coisa esteja sob a guarda exclusiva da parte contrária e que a parte que requer a exibição não tenha acesso ao documento ou à coisa.

A
s escalas de trabalho são documentos públicos, elaborados pela Administração Pública, que devem ser arquivados e conservados nos termos da legislação aplicável.

O apelante, na qualidade de servidor público, tem direito de acesso aos documentos que integram o seu assentamento funcional, nos termos do artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Assim, não se verifica a hipótese de aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se pode admitir como
verdadeiros os fatos alegados pelo apelante com base na ausência de apresentação das escalas de trabalho completas pelo Município.

A análise do conjunto probatório revela que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cabal e inequívoca, que laborou além da jornada ordinária de oito horas diárias e quarenta horas semanais, de forma habitual e não compensada, sem receber a devida contraprestação pecuniária.

A questão central é saber se o valor pago ao apelante pelos plantões como motorista de ambulância era suficiente para remunerar toda a sua jornada de trabalho ou se, tendo havido trabalho além da jornada normal de oito horas diárias e quarenta horas semanais, é devido o pagamento de horas extras com o respectivo adicional.

A Lei Complementar Municipal 123/2017 estabelece que o plantão tem caráter indenizatório e será remunerado com valores específicos, pagos proporcionalmente ao período de plantão realizado.

Para o motorista de ambulância, o valor do plantão de doze horas é de sessenta reais e o de vinte e quatro horas é de cento e vinte reais.

A natureza indenizatória do plantão significa que a contraprestação pecuniária não tem natureza remuneratória, mas sim indenizatória, destinando-se a compensar o servidor pela disponibilidade e pelo desgaste decorrente do regime especial de trabalho. Trata-se de verba de natureza indenizatória, que não se incorpora ao vencimento do servidor e não serve de base de cálculo para outras verbas.

A
natureza indenizatória da verba não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas extraordinárias quando o servidor labora além da jornada ordinária de forma habitual e não compensada. A verba indenizatória destina-se a compensar o servidor pela disponibilidade e pelo desgaste decorrente do regime especial de trabalho, mas não se destina a remunerar o trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária.

A
análise do conjunto probatório revela que o apelante estava submetido a regime especial de trabalho, consistente em plantões de vinte e quatro horas e escalas de agendamento das 3h30 às 17h.

O
conjunto probatório revela que havia alternância entre períodos de trabalho e períodos de descanso, com folgas intercaladas, e que o apelante recebia contraprestação pecuniária específica pelos plantões realizados, além do vencimento base e dos adicionais legais.

A questão que se coloca é se a contraprestação pecuniária recebida pelo apelante foi suficiente para remunerar toda a jornada de trabalho ou se, havendo labor além da jornada ordinária de oito horas diárias e quarenta horas semanais, é devido o pagamento de horas extraordinárias com o adicional legal.

O regime de compensação de jornada caracteriza-se pela possibilidade de o servidor trabalhar além da jornada ordinária em determinados dias, compensando esse excesso com folgas em outros dias, de modo que, ao final do período de apuração, a jornada total não exceda os limites legais.

O
regime
está
previsto no artigo 7o, inciso XIII, da Constituição Federal, que estabelece a duração do trabalho
normal
não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

O regime de trabalho extraordinário habitual caracteriza-se pela prestação de trabalho além da jornada ordinária de forma reiterada e contínua, sem compensação com folgas em outros dias. Trata-se de regime que exige o pagamento de horas extraordinárias com o adicional legal, nos termos do artigo 7o, inciso XVI, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório revela que o regime de trabalho a que estava
submetido
,
o apelante
,

se
caracteriza como regime de compensação de jornada, e não como regime de trabalho extraordinário habitual.

As escalas de trabalho demonstram que havia alternância entre períodos de trabalho e períodos de descanso, com folgas intercaladas.

A escala de fevereiro de 2023 demonstra que o apelante teve cinco dias de folga no referido mês, trabalhou em escala de agendamento em dez dias e trabalhou em plantão de vinte e quatro horas em treze dias.

A escala de julho de 2023 demonstra que o apelante teve cinco dias de folga, trabalhou em plantão de vinte e quatro horas em oito dias e trabalhou em escala de agendamento em dezessete dias.

As
escalas revela
m
que, embora o apelante tenha trabalhado além da jornada ordinária de oito horas diárias em determinados dias, especialmente quando estava na escala de plantão de vinte e quatro horas, havia compensação desse excesso com folgas em outros dias. Assim, ao final do período de apuração, a jornada total não excedeu os limites legais de forma habitual e não compensada.

O
conjunto probatório revela que o regime de trabalho a que estava submetido o apelante caracteriza-se como regime de compensação de jornada, e não como regime de trabalho extraordinário habitual, razão pela qual não é devido o pagamento de horas extraordinárias com o adicional legal.

O apelante sustenta que, mesmo que se admita que o pagamento dos plantões exclui a incidência de horas extras dentro da escala de vinte e quatro horas, é incontroverso que a jornada não se limitava aos plantões de vinte e quatro horas, havendo também a escala denominada agendamento, na qual cumpria jornada das 3h30 às 17h.

Sustenta que, portanto, mesmo que se afaste o pagamento das horas extras realizadas dentro dos plantões, permanece devido o pagamento das horas extras realizadas durante as escalas de agendamento, que são juridicamente distintas dos plantões e não estão abrangidas pela indenização prevista na Lei no 123/2017.

O argumento não procede.

A análise da legislação municipal revela que a Lei Complementar n
.
123/2017 instituiu regime de plantões de doze e vinte e quatro horas, com rodízio de servidores, estabelecendo que o plantão tem caráter indenizatório e será remunerado com valores específicos.

Contudo, a legislação municipal não instituiu regime específico para a escala de agendamento, razão pela qual a escala de agendamento deve ser considerada como parte da jornada ordinária do servidor.

A análise das escalas de trabalho revela que a escala de agendamento consistia em jornadas com início às 3h30 e término variável, conforme a demanda dos pacientes, sendo que o servidor deveria permanecer à disposição até as 17h. Trata-se, portanto, de jornada de aproximadamente treze horas e trinta minutos, superior à jornada ordinária de oito horas diárias.

Houve
alternância entre períodos de trabalho em escala de agendamento e períodos de descanso, com folgas intercaladas. Assim, o excesso de jornada trabalhado na escala de agendamento era compensado com folgas em outros dias, caracterizando regime de compensação de jornada.

Os
recibos de pagamento revel
am
que o apelante recebia, além do vencimento base e dos adicionais legais, valores a título de plantão de motorista de ambulância de doze e vinte e quatro horas, além de diárias quando realizava viagens para transporte de pacientes a distâncias superiores a cem quilômetros.

Assim, não procede o argumento do apelante de que, mesmo que se afaste o pagamento das horas extras realizadas dentro dos plantões, permanece devido o pagamento das horas extras realizadas durante as escalas de agendamento.

O apelante sustenta que a prova documental demonstra uma jornada extenuante, contínua e sem pausas compensatórias, violando os limites constitucionais do artigo 7o, incisos XIII e XVI, da Constituição Federal, e o artigo 39 da Lei Municipal 021/2005.

Afirma que, no mês de fevereiro de 2023, teve apenas cinco dias de folga, trabalhou em vinte e três dias do mês, muitos deles em jornadas consecutivas de vinte e quatro horas, seguidos de escalas de agendamento de mais de quatorze horas.

A
análise das escalas de trabalho revela que, embora tenha havido plantões consecutivos de vinte e quatro horas, havia compensação desse excesso com folgas em outros dias. A escala de fevereiro de 2023 demonstra que, após os três plantões consecutivos dos dias 6 a 11 de fevereiro, houve folga no dia 12 de fevereiro. Após os quatro plantões consecutivos dos dias 18 a 24 de fevereiro, houve folga nos dias 25 e 26 de fevereiro.

A análise da escala de julho de 2023 revela que houve plantões consecutivos de vinte e quatro horas nos dias 29 e 30 de julho, totalizando quarenta e oito horas ininterruptas de trabalho.
A
escala também revela que, após os plantões consecutivos, o apelante trabalhou em escala de
agendamento no dia 31 de julho, com início às 7h e término às 7h, conforme consta do documento de soma de horas extras do mês de julho de 2023.

A prova oral produzida nos autos confirma que os motoristas podiam ser chamados novamente após o término do expediente, em razão de imprevistos, emergências ou remoções.

A
prova oral também revela que as testemunhas não conseguiram precisar datas, dias ou horários exatos em que o apelante teria trabalhado além da escala ou deixado de usufruir descanso entre jornadas.

Assim, a análise do conjunto probatório revela que, embora tenha havido plantões consecutivos de vinte e quatro horas, havia compensação desse excesso com folgas em outros dias, razão pela qual não se caracteriza jornada extenuante, contínua e sem pausas compensatórias.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por dano existencial, sob o argumento de ausência de prova objetiva de prejuízo à vida pessoal
.

Afirma que o conjunto probatório robusto e coerente produzido nos autos demonstra que foi submetido a jornadas absolutamente extenuantes, contínuas e incompatíveis com a vida social, familiar e pessoal.

O dano existencial caracteriza-se pela frustração do projeto de vida da pessoa ou pela privação do direito fundamental ao lazer e ao convívio social e familiar, em decorrência de conduta ilícita de terceiro. Trata-se de espécie de dano extrapatrimonial, distinto do dano moral, que exige prova concreta e objetiva da lesão à vida pessoal do trabalhador.

O cumprimento de jornada intensa, por si só, não basta para ensejar indenização, sendo necessária a demonstração de que a conduta patronal inviabilizou projetos de vida, convívio familiar ou social, ou acarretou sofrimento psíquico relevante.

Nesse sentido, a Súmula no 23 do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região estabelece que a prestação de horas extras habituais, em jornada constantemente excessiva ou exaustiva, ainda que sem a respectiva contraprestação financeira, por si só, não enseja a presunção absoluta ou relativa da ocorrência de dano moral ou existencial.

No caso dos autos, não há comprovação de afastamento do trabalho por doença, tratamento psicológico, isolamento social, perda de vínculos familiares ou frustração de projeto de vida. O dano existencial alegado foi formulado de forma genérica e desacompanhado de qualquer prova minimamente consistente.

A prova oral produzida nos autos revela que a testemunha Júnior Rodrigues afirmou ter conhecimento de que o apelante relatava cansaço em decorrência do trabalho e mencionou a ocorrência de dois acidentes envolvendo o mesmo.

Contudo, a testemunha não soube precisar dados objetivos acerca das jornadas anteriores aos acidentes, tampouco confirmar documentalmente a quantidade de convocações fora do horário regular.

A testemunha Juliani Aparecida Gomes Pinheiro afirmou que não conseguia precisar datas, dias ou horários exatos em que o apelante teria trabalhado além da escala ou deixado de usufruir descanso entre jornadas.

Não apresentou documentos próprios, mensagens ou registros particulares que permitissem individualizar essas ocorrências em relação ao apelante.

Assim, a análise do conjunto probatório revela que não há prova concreta e objetiva da lesão à vida pessoal do apelante, razão pela qual não há fundamento para indenização por dano existencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026